Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733436-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO COELHO RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. PREVISÃO DE COBRANÇA NO ESTATUTO DO PARTIDO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO PARLAMENTAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. MANTIDA A OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA PARA 5% (CINCO POR CENTO). COMUNICADO OFICIAL DO PARTIDO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE AJUSTADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor dos art. 319, VI, e art. 336, ambos do Código de Processo Civil, as partes devem especificar as provas que pretendem produzir, respectivamente, na inicial e na contestação, não havendo que se falar em necessidade de abertura de prazo específico para tanto. Assim, afasta-se a alegada incompatibilidade entre o julgamento antecipado da lide e a improcedência da pretensão, se, na inicial, o autor não especificou as provas que queria produzir. 2. Se o pagamento das contribuições partidárias encontra previsão expressa no estatuto, não é necessária expressa anuência do filiado, tampouco de assinatura de quaisquer documentos, pois a própria filiação pressupõe a aceitação dos regramentos internos do partido. 3. A penalidade de suspensão das funções partidárias não exime o parlamentar de cumprir com os deveres estatutários, mormente porque o vínculo só se interrompeu com a declaração judicial de desfiliação, persistindo, outrossim, a obrigação do pagamento da contribuição partidária durante todo período. 4. É de se reconhecer a legitimidade do comunicado do partido, que procedeu à alteração nas condições anteriormente assumidas entre as partes, reduzindo o percentual ao patamar de 5% (cinco por cento) devido a título de contribuição partidária. 5. Preliminar rejeitada. Recursos principal e adesivo desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 700 do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de prova escrita apta a lastrear a ação monitória, uma vez que o recorrido não teria se desincumbido do ônus de demonstrar que o termo de compromisso foi assinado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP; c) artigo 422 do Código Civil, afirmando a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, ao argumento de que as atividades partidárias do insurgente teriam sido suspensas por meio de imposição de ato de punição abusivo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, OAB/SC 17.935. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 422 do Código Civil e 700 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, OAB/SC 17.935. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024